Tribunal: TJSP
Processo: 2262231-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2262231-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDONILDO ALVES NOGUEIRA, é agravado COLENDA 8a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2262231-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravante Regimental em HC no 2262231-50.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 20.457 (3)
Agravante: EDONILDO ALVES NOGUEIRA
Agravado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de decisão monocrática desta relatoria
que, na forma dos arts. 663 e 666 da Lei Processual Penal, c.c. o 168, § 3o,
do RITJ, indeferiu liminarmente “habeas corpus” fundado em alegado
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, em razão de
permanecer detido no regime fechado, quando já progrediu ao semiaberto.
Reitera, em síntese, o recorrente, os argumentos
da exordial, pretendendo a imediata remoção ou, subsidiariamente, o
aguardo da vaga no aberto.
É o relatório.
Resta prejudicado o reclamo.
Colhe-se das informações constantes do Sistema
VEX que o paciente foi removidos, aos 10.11.2020, para estabelecimento da
S.A.P em regime semiaberto, qual seja, CPP Edgard Magalhães Noronha,
alvo da impetração inicial.
Com
essas
considerações,
JULGA-SE
prejudicado o agravo regimental, pela perda do objeto
MAURICIO VALALA
Relator